Tribunal: TJMT
Processo: 1013438-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013438-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA COSTA DE SOUZA - CPF: 474.418.791-91 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS FLORENTINO DE LIMA - CPF: 603.807.051-68 (AGRAVADO), ANA MARIA DA COSTA CONCEICAO - CPF: 834.055.001-25 (AGRAVADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a parte autora pretende a averbação de impedimento de alienação às margens da matrícula de imóvel adquirido por pessoa terceira de boa-fé e não faz prova,
initio littis
, do alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural.

Ausentes os requisitos legais, se deve manter a decisão que, fundada no poder geral de cautela, considerou temerário o deferimento do pedido neste estágio procedimental, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA COSTA DE SOUZA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda de Imóvel n. 1023017-10.2021.8.11.0041, movida em face de ANTÔNIO MARCOS FLORENTINO DE LIMA e outra, indeferiu a tutela de urgência que objetivava a averbação de impedimento de alienação às margens da matrícula do imóvel, objeto dos autos.

Em breve síntese, a recorrente relata ser filha do Sr. Hélio, falecido,

e que
“a requerida Ana Maria da Costa Conceição, com o fim de dilapidar o patrimônio de Sr. Helio, o convenceu a vender o único imóvel ao requerido Antonio Marcos Florentino de Lima por um valor muito abaixo de mercado, tendo sacado tal valor e não sendo repassado nada ao seu pai”.

Aduz que a ausência de consentimento dos demais filhos torna nulo o negócio de jurídico de venda do imóvel, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a averbação de impedimento de alienação às margens da matrícula do imóvel em questão, até o deslinde da causa.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido expresso realizado em caráter de urgência (Id. 96214460).

As contraminutas foram juntadas nos Ids. 99530965 e 99663466, por meio das quais as partes adversas pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em tela, a parte autora pretende obter, liminarmente, o impedimento da alienação do imóvel mediante restrição e averbamento da presente ação na matrícula no 19.237, ficha 01, 02,02/verso, 03 e 04 do Cartório do 7o Oficio da Comarca de Cuiabá/MT.

Para tanto, narra que a possibilidade latente de anulação do negócio jurídico realizado por agente incapaz. Dizendo que o vendedor era pessoa idosa (noventa anos de idade), com suas faculdades mentais confusas, e necessitava de ajuda para realizar as mais simples tarefas do cotidiano, por isso, todos os filhos cuidavam dele e, tendo a sua condição, zelavam pelo seu único patrimônio.

Alega que tanto era sua debilidade, que cerca de um mês depois da venda do imóvel, faleceu em cirurgia, que foi proibida anteriormente, e realizada sem a anuência de todos os irmãos, pois que esses nem souberam da submissão de seu pai ao procedimento.

Diz que a simulação ocorrida entre os agravados e que a Requerida aproveitou a debilidade do senhor Hélio para vender o único imóvel que este possuía ao Requerido, ambos em conluio de vontades.

Aduz que o ato de compra e venda foi um artifício para atender a vontade dos Réus e que estes se utilizaram do senhor Hélio, já que necessário, como instrumento e para mascarar o que de fato ocorrera.

Assevera que houve recusa dos outros herdeiros na venda do imóvel sobre o valor proposto pelo Requerido Antônio, na proposta de compra feita em dezembro de 2020, ao passo que a falta de ausência de anuência dos demais filhos para a venda do único imóvel do pai.

Todavia, como bem consignado pelo julgador
a quo
agravado, inobstante as alegações de nulidade, a parte autora não comprovou,
initio littis
e
inaudita altera pars
, a probidade do direito, deixando a inicial de acompanhar prova documental robusta.

O convencimento da verossimilhança é um
juízo de certeza
, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, sendo que os documentos e argumentos trazidos pelo recorrente não são capazes de convencer o Julgador acerca de seu pedido.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer prova a dar supedâneo às alegações da parte recorrente, no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.

Não fosse o bastante, verifica-se o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que a parte autora pretende a averbação de impedimento de alienação às margens da matrícula de imóvel adquirido, ao menos por ora, por pessoa terceira de boa-fé.

E, neste particular, fundado no poder geral de cautela, agiu bem Magistrado que ao considerar que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Portanto, ao menos nesta não exauriente, não vislumbro a probabilidade do direito alegado e o risco de dano imediato, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021